Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705692-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FROTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE FROTA DE OLIVEIRA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, processo n. 0725404-43.2024.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 69011810) Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que em 26/03/2025, o d. Juízo de origem proferiu sentença ao ID 230324417 dos autos principais. Confira-se: “Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Não há condenação em verba honorária. Custas pelo requerente, se houver (art. 90, CPC). Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela Secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso.” No que concerne ao presente recurso, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados desta e. 6a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.(Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator